Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-76.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Mecânico de manutenção – Lesões na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho, admitindo, também, o liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Mecânico de manutenção – Lesões na coluna – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho, admitindo, também, o liame ocupacional – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença, ficando suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pelas mesmas moléstias – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso provido.